Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720361-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA E PERFUMARIA DA EQ 31/33 LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Os embargantes/agravantes, alegam, em síntese, que: 1) o imóvel ofertado para garantia do juízo foi adquirindo por R$ 628.000,00; 2) atualmente, o imóvel está avaliado em R$ 1.500.000,00, que supera o valor atualizado da execução (R$ 868.686,30); 3) as outras constrições que pairam sobre o imóvel são de valores ínfimos, que não interferem na garantia do juízo; 4) as restrições ao crédito decorrentes da execução em curso vêm prejudicando suas atividades comerciais. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja aceito o imóvel ofertado em garantia e concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 919, § 1o, do CPC: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ocorre que, primeiramente, não consta dos autos qualquer documento de avaliação do imóvel. Além disso, estando o bem em nome do 2o agravante e de outro proprietário, a parte que lhe cabe não seria suficiente para garantir o valor atualizado da execução. Por fim, os agravantes também não comprovam que não tenham outros bens passíveis de penhora. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator